Tribunal: STF
Processo: HC 86162
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA AMEAÇA DE PRISÃO PELO
NÃO-ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO GABINETE DO
PROMOTOR DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PELA INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE
 DE IR E VIR. PROMOTOR REQUER A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL
 CONTRA O IMPETRANTE. PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA. LEI 9.099/95.
AUDIÊNCIA PRELIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INÉPCIA.
I. -
Configura constrangimento ilegal, passível de reparação por meio de
habeas corpus, a mera intimação para comparecimento à audiência
preliminar para proposta de transação penal, se o fato é
atípico.
II. - O exercício regular do habeas corpus não pode
configurar o crime de calúnia, sendo certo que, se não havia ameaça
à liberdade de ir e vir, tal como entendeu o acórdão do TJ/SE (fls.
44-46), a sanção se esgotaria no não-conhecimento do writ.
III. -
HC deferido, para trancar a ação penal.